Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732796-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GETULIO RODRIGUES DE BRITO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 58613549, porquanto a matéria discutida no recurso especial não guarda similitude com Tema 1.290/STF. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007